Tribunal: TJMT
Processo: 0010363-10.2018.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010363-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS PAIM NUNES (RECORRIDO), BRUNO LEANDRO DA SILVA (VÍTIMA), ELIEZIO JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), CARMELITA MORAES DE MIRANDA (ASSISTENTE), ZORAIO ANTONIO MOREIRA (ASSISTENTE), MARCOS PAIM NUNES (APELANTE), MARCOS PAIM NUNES - CPF: 695.593.681-68 (APELANTE), MARCOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 945.234.601-91 (APELADO), ADISLAINE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 047.892.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON OLIVEIRA LUZ DIAS - CPF: 016.079.541-92 (APELADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), BRUNO LEANDRO DA SILVA - CPF: 048.707.671-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, que
pronunciou um corréu e
impronunciou
outros
dois
, com fundamento no art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia dos
dois corréus,
possibilitando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo a submissão de acusados ao Tribunal do Júri sem mínima base probatória judicializada.

O testemunho de “ouvir dizer” não constitui indício idôneo para fundamentar a
decisão de
pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
2.446.885/RS e REsp 2.091.647/DF).

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
impõe a manutenção da impronúncia, prevalecendo a presunção constitucional de inocência sobre o
in dubio
pro

societate
, que não pode suprir a fragilidade do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

O testemunho indireto (“ouvir dizer”) e elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial não constituem fundamento idôneo para
fundamentar a decisão de
pronúncia.

Na ausência de indícios mínimos de autoria judicialmente produzidos, aplica-se
mesmo nesta
fase
processual,
o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a impronúncia dos acusados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 155, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.142.384/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
27.10.2023; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023,
DJe
03.10.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.446.885/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.04.2024,
DJe
19.04.2024; TJ-MT, Apelação Criminal 0002578-65.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024, Segunda Câmara Criminal, DJE 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANIT ACRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Penal n. 0010363-10.2018.8.11.0042, impronunciou os acusados
Marcos da Silva Ferreira
e
Weverton Oliveira Luz Dias
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por insuficiência de indícios de autoria ou participação no crime de homicídio qualificado.

Nas razões recursais (ID
.
193661729), o Ministério Público sustenta, em síntese, que existem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor dos recorridos, argumentando que o conjunto probatório coligido é robusto para indicar a prática do crime
de homicídio
pelos acusados, de modo que devem ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID
.
194082224 e 195616727), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e consequente manutenção da sentença de impronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Jorge da Costa Lana
(ID.

298291370
)
, opinou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo
P
arquet
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme se depreende dos autos, trata-se de processo criminal que originalmente contava com quatro acusados: Marcos Paim Nunes, Marcos da Silva Ferreira, Weverton Oliveira Luz Dias e
Adislaine
de Oliveira Sales Braga
, vulgo “gordinha”
, todos denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) contra a vítima Bruno Leandro da Silva.

O processo foi desmembrado em relação à acusada
Adislaine
de Oliveira Sales Braga, conforme decisão constante no ID
.
290123423, em razão de ela encontrar-se em local incerto e não sabido, tendo sido citada por edital. Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID
.
191439433) que pronunciou apenas o acusado Marcos Paim Nunes
e
impronunciou os acusados Marcos da Silva Ferreira e Weverton Oliveira Luz Dias por insuficiência de indícios de autoria, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, decisão esta que é objeto do recurso ora em análise.

O
Ministério Público
interpôs
Recurso de Apelação Criminal contra sentença
de

impronuncia e
, em suas
razões recursais (ID
.
193661729), sustenta que há indícios suficientes de autoria, afirmando que o conjunto probatório justifica a submissão dos acusados

Marcos da Silva Ferreira e Weverton Oliveira Luz Dias
ao Tribunal do Júri.

O

r
ecurso
de apelação não
comporta
provimento
.

Em que pese a
decisão de pronúncia constitui
r
mero juízo de admissibilidade da acusação, exig
e
-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso vertente,
embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo Laudo de Necrópsia (ID. 290123541), os indícios de autoria em relação aos acusados Marcos da Silva Ferreira e Weverton Oliveira Luz Dias são insuficientes para justificar a pronúncia, conforme passo a expor.

O próprio acusado Marcos Paim Nunes, em seu interrogatório judicial (ID. 290123502), afirmou que os demais acusados não estavam presentes no local do crime no momento dos fatos:

Juíza:
Então, o senhor está me dizendo que o outro Marcos e o Everton nem estavam no local na hora que isso aconteceu.

Marcos Paim:
Não tinha nada a ver, não tinha nem isso. Dois meninos. Só estava eu e a menina. Nós estávamos indo embora.

Ao ser questionado pela defesa sobre a ciência de Marcos da Silva Ferreira quanto ao uso pretendido da arma de fogo, Marcos Paim Nunes esclareceu em seu depoimento que ambos compartilhavam a propriedade do armamento, sendo que Marcos da Silva Ferreira lhe entregou a arma sem qualquer combinação prévia sobre seu uso contra a vítima.

O réu Marcos Paim Nunes afirmou categoricamente que não havia comunicado a corréu Marcos da Silva Ferreira
sobre qualquer intenção de cometer o crime, declarando que após o encontro na casa da vítima, pretendia apenas retornar à sua residência com a arma em seu poder para proteção pessoal, pois planejava comercializar o restante da droga que possuía para quitar uma dívida pendente com seu fornecedor, conforme registrado em seu interrogatório judicial (ID. 290123502)
, conforme Marcos Paim Nunes respondeu (ID. 290123502):

Defesa:
O outro Marcos, o Marcos da Silva, ele sabia o que o senhor ia fazer com essa arma?

Marcos Paim:
Não, eu não ia fazer nada com ninguém com a arma. Eu ia subir para a minha casa. Eu estava indo para a minha casa. Na minha casa, eu já estava indo vender o resto da droga para pagar o dono da droga.

No interrogatório judicial, constante no ID. 290123502, o acusado Weverton Oliveira Luz Dias negou estar presente no local dos fatos no momento da ocorrência criminosa. Questionado pela magistrada sobre sua presença na residência da vítima, assim declarou:

Juíza:
O que o senhor tem para dizer é que o senhor não estava na casa do Bruno Leandro
no momento em que
aconteceu? O senhor conhecia o Bruno ou não?

Weverton:
Muito, muito, muito. Eu moro no bairro. Tem mais de 30 anos que eu moro no bairro.

Juíza:
Entendi. O senhor não estava lá, então, no momento. Não sabe dizer o que aconteceu?

Weverton:
Não sei dizer o que aconteceu.

Portanto, o acusadoWeverton Oliveira Luz Dias

admitiu que conhecia a vítima, por conviver no mesmo bairro, mas negouter conhecimento sobre o ocorrido e afirma que não estava presente na residência no momento dos fatos.

Da mesma forma, o acusado Marcos da Silva Ferreira, em seu interrogatório, colhido na fase judicial, também registrado no ID. 290123502, negou envolvimento na prática do crime e afirmou que se encontrava em sua residência, acompanhado de terceiros, no momento da ocorrência dos fatos investigados. Declarou que não esteve na casa da vítima e que desconhecia a origem da imputação, conforme trecho do seu interrogatório, que cito:

Marcos da Silva Ferreira:
Então a gente estava usando droga lá em casa, a gente ficou de um dia para o outro lá em casa.

Juíza:
A gente quem, você fala?

Marcos da Silva Ferreira:
Estava eu, Marco, Ventinho. Aí apareceu duas gurias lá também.

Juíza:
O Bruno não estava lá, não, lá em casa não.

(...)

Juíza:
Quem saiu primeiro, o senhor lembra?

Marcos da Silva Ferreira:
Saiu o Marquinho e aquela uma menina que está lá, eu não conheço.

(...)

Juíza:
Então o senhor fala que o senhor não esteve na casa do Bruno naquela madrugada, naquela manhã.

Marcos da Silva Ferreira:
Não, não tive não. Não sei de onde tiraram isso aí, não estava lá não. Moro lá perto, passo toda hora lá na frente da casa dele, porque a casa dele não dá nem 200 metros, e a casa onde ele mora era tipo um corredor de passagem para os outros bairros, entendeu? Sempre — Pedregal, por
Lebron
, tipo um corredor de passagem. Mas lá, não estava não. E eu fui preso, não fui preso com arma que matou ninguém, não.

Os depoimentos que fazem referência aos corréus impronunciados não se revelam suficientes para sustentar a autoria, porquanto consistem apenas em relatos indiretos,
fundados
em informações de
ouvir dizer
. As testemunhas não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir declarações de terceiros, circunstância que fragiliza o valor probatório desses relatos como elementos indiciários.

É o caso do depoimento judicial prestado por Danilo Leandro Silva, irmão da vítima, constante no ID. 290123502. Durante a audiência, ao ser indagado pela defesa, Danilo confirmou expressamente que sua narrativa foi construída com base no que ouviu de terceiros, conforme se extrai:

Defesa:
Tudo isso o senhor ouviu falar, né?

Danilo:
Oi?

Defesa:
Tudo isso o senhor não presenciou.

Danilo:
Sim, tudo isso eu ouvi falar.

Durante seu depoimento, ao ser indagado pelo Ministério Público se a corré
Adislaine
de Oliveira Sales Braga, identificada nos autos como “gordinha”, lhe teria apontado a identidade do autor dos disparos, o declarante respondeu nos seguintes termos:

Promotor:
Sobre quem efetuou os disparos de arma de fogo a gordinha comentou quem era?

Danilo:
Não, não. Parece que ela mesmo tinha falado que era o Marcão.

Essa versão dos fatos foi inicialmente apresentada por Danilo Leandro em sede extrajudicial (ID 290123352, fls. 19-21), ao relatar conversa com sua vizinha Carmelita Moraes de Miranda. Segundo ela, por volta das 5h do dia dos fatos, viu o veículo Voyage de “Marcão” passando pela rua, ocupado por ele, duas mulheres, “Gordinha” e Marcela, além de Marquinhos e Dentinho. Marcão teria convidado a vítima Bruno, ainda da rua, para usar drogas, o que foi recusado.

Posteriormente, ao sair para trabalhar, Carmelita viu Bruno ser abordado por “Gordinha” em frente à casa de Marcão. Após insistência, ele retornou acompanhado de Gordinha e Marquinhos em direção à própria residência. Carmelita seguiu ao ponto de ônibus e não presenciou mais nada. Com base nesse relato, Danilo buscou identificar “Gordinha”, o que conseguiu pelas características físicas fornecidas, conforme narrou na fase extrajudicial (ID.
290123352, fls. 19-20):

QUE, no dia do ocorrido, o declarante conversou com CARMELITA, vizinha, distante duas casas da casa de seu pai, e
esta
lhe relatou que no horário do crime, por volta das 05:00 horas, viu o veículo VOYAGE do MARCÃO passando na rua, sendo que no interior do veículo estavam MARCÃO, duas garotas de programa, uma de alcunha GORDINHA e outra de nome MARCELA, bem como MARQUINHOS e DENTINHO; QUE, segundo CARMELITA, o MARCÃO, de dentro do carro, chamou a vítima para usar droga, tendo BRUNO se negado; QUE, então eles pararam o carro na frente da casa do MARCÃO, e ela e a vítima saíram para trabalhar; QUE, CARMELITA disse que estava caminhando logo atrás da vítima, ocasião em que esta passou em frente à casa do MARCÃO, e então foi abordado pela garota GORDINHA; QUE, segundo CARMELITA, a GORDINHA abordou a vítima e insistiu para que ele voltasse
para casa e usasse droga com ela, ao que a vítima então retornou para a casa, juntamente com a GORDINHA e o indivíduo MARQUINHOS; QUE, a sua vizinha foi para o ponto de ônibus, e a vítima, junto com GORDINHA e MARQUINHOS, retornaram seguindo rumo à residência da vítima; QUE, após isso, sua vizinha foi embora para o ponto e não viu mais nada; QUE, de posse das informações de sua vizinha CARMELITA, o declarante foi atrás da vulgo GORDINHA, pois segundo as características físicas passadas, o declarante chegou até ela.

No termo de declarações de Carmelita Moraes de Miranda (ID. 290123357, fls. 18-19), vizinha da vítima, consta que e
la
não manteve qualquer contato com Danilo Leandro Silva, irmão da vítima, após o homicídio, o que contraria
su
a narrativa
anterior
. Em seu relato, prestado na fase extrajudicial, Carmelita
assim
afirmou:

QUE, a declarante afirma que após a morte da vítima, não teve nenhuma conversa com o DANILO; QUE, lidas as declarações de DANILO, constante nos autos, a declarante informa que não teve essa conversa com
o mesmo
, alegando que talvez ele possa ter confundido o nome da declarante com o de outra pessoa.

Portanto, tanto em juízo quanto na fase extrajudicial, Danilo Leandro Silva fundamentou suas declarações em relato que teria sido fornecido por sua vizinha Carmelita Moraes de Miranda. No entanto, tal versão foi expressamente negada por Carmelita quando ouvida na fase extrajudicial, ocasião em que declarou não ter mantido qualquer conversa com Danilo após o crime.

Tal circunstância reforça a fragilidade da imputação atribuída aos
corréus
impronunciados, porquanto fundada em testemunho indireto, desprovido de respaldo em fonte primária e sem comprovação objetiva nos autos.

Ademais, o depoimento do genitor da vítima,
Eliésio
José da Silva, também prestado em juízo (ID. 290123502), confirma que não presenciou os fatos, tampouco possui conhecimento direto acerca das circunstâncias do homicídio. Questionado pelo Promotor de Justiça, o pai da vítima, nesse sentido

declarou:

Promotor:
Quando aconteceu esse fato, o senhor não estava aí na residência, não, né?

Eliésio
:
Não estava, eu estava trabalhando.”

(...)

Promotor:
Segundo consta, seu filho foi assassinado, consta no processo, pelo Marquinho, né? E a arma foi entregue pelo
Marcão. E o Everton teria participação nisso aí também. O que o senhor sabe dizer sobre isso? Por que seu filho foi assassinado?

Eliésio
:
Era um negócio de droga, né? Por causa de droga, né?”

(...)

Promotor:
Os detalhes o senhor não sabe, então, não?

Eliésio
:
Não sei.

Assim, fica evidenciado que a narrativa do genitor da vítima,
Eliésio
José da Silva, se baseia em relatos posteriores ao crime e em suposições associadas ao histórico de uso de entorpecentes entre os envolvidos, sem que tenha presenciado o momento dos fatos.

De igual modo, o vizinho
Zoraido
Antônio Moreira, em declaração extrajudicial (ID. 290123357, fls. 21-22), relatou ter ouvido disparos de arma de fogo por volta das 05h30min, enquanto tomava banho e que, ao sair de casa, encontrou a vítima caída. Contudo, afirmou expressamente não ter visualizado qualquer pessoa ou veículo na cena do crime:

QUE, logo após os tiros, quando saiu na frente de sua casa, não visualizou nenhum veículo, nem mesmo viu nenhuma pessoa andando pelo local; (...).

O depoente
Zoraido
Antônio Moreira limitou-se a relatar o que ouviu e o que observou já após o evento, sem apontar a autoria do crime ou o envolvimento de terceiros.

Em relação ao depoimento da investigadora de polícia Marilu
Mayumi

Kanacilo
Rocha (ID. 290123502), observa-se que suas declarações se baseiam em informações colhidas durante as investigações, sem que tenha presenciado os fatos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é cabível a pronúncia fundada exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer”:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA
MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)

3. Outrossim "uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor". (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Nesse mesmo sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja fundamentação corrobora a sentença de impronúncia diante da insuficiência de elementos probatórios indicativos de autoria:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Pedido de pronúncia. Sentença de impronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença de impronúncia proferida em favor dos réus Ulisses Batista da Silva e Vander Ferreira, acusados de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal). O crime teria ocorrido no interior da Penitenciária Central do Estado, envolvendo espancamento e estrangulamento da vítima José Ricardo de Melo. O Ministério Público recorre buscando a reforma da sentença, alegando a existência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia e a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se as provas apresentadas pelo Ministério Público, incluindo interceptações telefônicas e
depoimentos de testemunhas, são suficientes para justificar a pronúncia dos réus; (
ii
) se a insuficiência de provas deve conduzir à aplicação do princípio in dubio pro reo e à manutenção da sentença de impronúncia. III. Razões de decidir

3. As interceptações telefônicas e os depoimentos de testemunhas, que incluíram agentes penitenciários e policiais civis, revelaram-se inconclusivos para comprovar a participação dos réus no homicídio. As gravações não identificam de forma clara os interlocutores, e os testemunhos são baseados em informações indiretas, sem provas materiais que vinculem os réus diretamente ao crime.

4. Dada a ausência de provas robustas e a fragilidade dos indícios apresentados, aplica-se o princípio in dubio pro reo, conforme previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, mantendo-se a impronúncia dos réus.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A pronúncia requer indícios suficientes de autoria para justificar a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

2. Na ausência de provas consistentes e diante de incertezas quanto à autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a impronúncia.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025786520168110042, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)

A despeito da apreensão de uma arma de fogo em poder de Marcos
d
a Silva Ferreira, verifica-se, por meio da conclusão do Laudo Pericial nº 2.3.2018.33803-01 (ID. 290123357, fls. 35-38), que não se refere à mesma arma utilizada para a prática do crime. Isso porque o referido laudo apresenta
a
seguinte conclusão:
o projétil questionado foi expelido através do cano de arma de fogo distinta da arma AFQ
(arma de fogo questionada).

Em relação aos vídeos constantes no ID. 290123508, cumpre esclarecer que o conteúdo das gravações corresponde à corré
Adislaine
de Oliveira Sales Braga, conhecida como “Gordinha”, conversando por telefone com terceiro não identificado, ocasião em que narra, de
modo
informal, os supostos acontecimentos relacionados ao dia dos fatos, descrevendo o desenvolvimento e as circunstâncias da ocorrência.

Ressalte-se, contudo, que tais registros não foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de terem sido obtidos em contexto cuja legalidade se mostra questionável, o que compromete sua utilização como elemento probatório válido para fins de formação da convicção judicial.

Embora tradicionalmente se invoque o princípio do
in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2.446.885) tem reiterado que tal princípio não pode ser utilizado para suprir deficiências no acervo probatório. A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII), estabelece como corolário lógico o
in dubio pro reo
, o qual deve prevalecer sempre que não houver prova mínima da materialidade e da autoria delitivas.

Assim, mesmo considerando que o juízo de admissibilidade da acusação no procedimento do júri não exige o mesmo grau de certeza da condenação, não se admite a pronúncia baseada em elementos probatórios frágeis ou insuficientes, sob pena de violação às garantias constitucionais do processo penal.

Ressalte-se, ainda, que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No presente caso, os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório não revelam, de forma suficiente, indícios mínimos de autoria ou participação dos acusados impronunciados nos fatos imputados, razão pela qual se mostra adequada a decisão de primeiro grau que deixou de submetê-los ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, não se está diante de simples divergência interpretativa acerca das provas constantes dos autos, mas sim da efetiva ausência de elementos probatórios judicializados minimamente consistentes que indiquem a participação dos acusad
os impronunciados. Diante dessa insuficiência, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e
, por conseguinte, a manutenção da decisão
de impronúncia quanto aos acusados Weverton Oliveira Luz Dias e Marcos da Silva Ferreira.

Embora se reconheça, em perspectiva tradicional, a incidência do princípio
in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia, tal entendimento não autoriza o prosseguimento da persecução penal sem a presença de indícios minimamente concretos de autoria ou participação. A submissão do acusado ao Tribunal do Júri demanda juízo de admissibilidade fundado em elementos de prova submetidos à jurisdição e dotados de consistência mínima, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A admissão do feito com base em meras hipóteses ou declarações de caráter indireto vulnera o princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo prevalecer, nesses casos, o vetor interpretativo do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos oriundos da fase inquisitorial ou em testemunhos indiretos (
hearsay
), por afrontarem as garantias inerentes ao devido processo legal
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)
.
Assim, a invocação do
in dubio
pro

societate
não possui o condão de afastar a imprescindibilidade de formação da convicção judicial com base em prova produzida sob o contraditório judicial.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso
de apelação e
, no mérito,

em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de impronúncia em relação aos acusados Marcos da Silva Ferreira e Weverton Oliveira Luz Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025